Tribunal: TJMT
Processo: 1015266-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015266-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), IDAYANE MARTINS DA SILVA - CPF: 034.535.441-96 (AGRAVANTE), RODRIGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 765.862.860-34 (AGRAVADO), GABRIELI PEREIRA FALEIRO - CPF: 037.324.500-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CNIB E OUTROS – REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E INFOSEG – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso
(N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IDAYANE MARTINS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000307-67.2019.8.11.0040, ajuizada em face de RODRIGO DA MOTTA JARDIM, indeferiu o pedido de busca nos sistemas CNIB E OUTROS.

Em suas razões, a agravante sustenta: (i) que a execução foi instaurada com base em título extrajudicial (nota promissória protestada no valor original de R$56.700,00, atualizado para R$189.514,57), cujo crédito foi declarado líquido, certo e exigível após rejeição dos embargos à execução em sentença com trânsito em julgado; (ii) que, desde o início da execução, promoveu sucessivas tentativas de localização de bens penhoráveis do executado, mediante uso de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS, CNIB, ONR, INFOSEG, CAGED, PREVJUD, SUSEP, entre outras, além de ter requerido o protesto do título, negativação do nome do devedor e averbação premonitória; (iii) que a decisão agravada, ao indeferir de forma genérica todas essas diligências e arquivar o feito por presumida frustração da execução, incorreu em excesso de formalismo e afronta aos princípios da efetividade, da boa-fé processual e da cooperação processual, bem como ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC; (iv) que a execução não pode ser tida como frustrada enquanto persistirem elementos viáveis de prosseguimento e novas vias de investigação patrimonial, sobretudo em razão de fato superveniente consistente na descoberta de união estável do executado com a Sra. Andressa Daroit de Souza, com quem mantém convivência pública, contínua e duradoura, e cuja participação patrimonial comum foi evidenciada por vínculos empresariais e aquisição de bens registrados em nome exclusivo da companheira; (v) que, diante desse novo cenário, tornam-se cabíveis medidas como o reconhecimento incidental da união estável, a penhora de bens registrados em nome da companheira, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a ampliação das medidas constritivas já requeridas.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir o arquivamento da execução e, no mérito, o provimento do recurso, para cassar integralmente a decisão agravada, com o consequente restabelecimento da marcha executiva e apreciação específica e fundamentada de todas as medidas constritivas e investigativas requeridas, incluindo as baseadas nos fatos supervenientes.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido (Id. 286810887)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu, em bloco, os pedidos da exequente para realização de diligências patrimoniais por diversos sistemas informatizados (tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, CCS, entre outros).

Pois bem.

Adianto ser o caso de provimento parcial do recurso.

Explico.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais estaduais é firme ao reconhecer que o processo de execução exige atuação contínua e proativa da parte exequente na busca de bens penhoráveis, bem como do Judiciário, a quem incumbe zelar pela efetividade da jurisdição (art. 139, IV, do CPC). A simples circunstância de diligências anteriores restarem infrutíferas não impede, por si, a renovação das medidas executivas, notadamente quando há indícios supervenientes de alteração do cenário patrimonial do devedor.

No caso, a exequente apresentou indícios que o executado mantém relação de união estável com pessoa que figura como sócia em empresa de capital expressivo, com domicílio em local diverso e vínculos empresariais ativos, o que afasta qualquer presunção de absoluta frustração da execução.

Nesse contexto, revela-se desproporcional o indeferimento de medidas patrimoniais eficazes e usuais como as consultas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tais ferramentas não apenas são disponibilizadas institucionalmente, como também são reconhecidas como instrumentos legítimos e eficazes para a localização de ativos financeiros, bens móveis e dados fiscais do executado.

O requerimento fundamenta-se na necessidade de prosseguimento da execução, uma vez que até o momento não foram encontrados bens penhoráveis.

É importante frisar que não há qualquer restrição normativa à renovação da penhora online. Pelo contrário, o CPC, em seus arts. 854 e seguintes, estabelece a penhora de ativos financeiros como medida preferencial, por ser menos gravosa ao executado e mais eficiente na execução de créditos.

A repetição programada da penhora não configura excesso, mas sim um uso adequado das ferramentas disponíveis para garantir o cumprimento integral da obrigação.

Confira:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

(...)”

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE.
REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE
. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A
modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO PELO SISTEMA SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Não carece de reparo a determinação de arresto de valores “on line”, via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “teimosinha”, visto que, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada
.(TJ-MT 10232319020228110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Portanto, o indeferimento do pedido de renovação sob o fundamento de dificuldades operacionais e falta de pessoal transfere ao jurisdicionado o ônus de problemas estruturais do Poder Judiciário, o que é inadmissível à luz do princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Ademais, o próprio STJ possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas, que prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor e de seus bens, conforme cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.) (g.n.).

Nesse sentido também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DOS REQUERIDOS VIA SISTEMA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1º, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.” (N.U 1020294-98.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Desse modo, mostra-se necessária a reforma da decisão interlocutória agravada, a fim de determinar o uso do sistema conveniado INFOJUD para promover ao credor a localização de bens. Por fim, reforço que o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG confere celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal para salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

De outra via, a inscrição dos devedores no CNIB, somente é adotada após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens.

Assim, quanto às demais diligências requeridas, como CNIB, CCS, PREVJUD, SUSEP, CETIP, CBLC e ofícios a diversos órgãos — mantém-se a decisão agravada, porquanto ou não se evidenciam indícios suficientes de sua eficácia concreta no caso concreto, ou tais medidas não se encontram regulamentadas no âmbito do Tribunal, ou são de responsabilidade da própria parte exequente, conforme bem observado pela instância
a quo
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o processamento de nova consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG em nome do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025